Tribunal: TJES
Processo: 5017241-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017241-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA LIUTH DE FREITAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM DOCUMENTAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente de fraude bancária em empréstimos consignados. Alega a parte autora que foram celebrados, em seu nome, contratos de empréstimo não autorizados, com descontos em seu benefício previdenciário e tentativa de contratação fraudulenta com o Banco Pan S.A. Sem êxito na via extrajudicial, ajuizou ação em face do Banco Santander S.A. e do Banco Pan S.A., após firmar acordo com o Banco Mercantil do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Santander S.A. possui responsabilidade solidária por descontos indevidos relacionados a empréstimos realizados por terceiro; e (ii) estabelecer se a fraude na contratação eletrônica de empréstimo consignado com o Banco Pan S.A. gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, exige demonstração de falha na prestação do serviço ou nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, o que não se verifica no caso do Banco Santander S.A., que não participou da contratação dos empréstimos supostamente fraudulentos.

Os contratos impugnados foram celebrados com o Banco Mercantil do Brasil S.A., sem a intervenção do Banco Santander S.A., sendo os descontos processados diretamente pelo INSS, conforme cláusula contratual expressa, não havendo conduta omissiva ou comissiva da instituição financeira que justifique sua responsabilização.

Em relação ao Banco Pan S.A., restou comprovada a fraude bancária por meio de elementos objetivos (divergência no número de RG, geolocalização distinta e imagem utilizada na selfie), configurando falha na prestação do serviço.

Não obstante a configuração da fraude, não houve desconto indevido, inscrição em cadastros restritivos ou qualquer consequência concreta relevante à esfera da personalidade da autora, o que afasta a caracterização do dano moral, conforme orientação firmada pelo STJ.

A inexistência de efetivo prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial impede a reparação moral, diante da ausência de lesão aos direitos da personalidade e da pronta resolução do vício contratual pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que apenas atua como agente recebedor do benefício previdenciário, sem participação na formalização dos empréstimos contestados, não responde civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro.

A ocorrência de fraude bancária em contratação eletrônica, por si só, não configura dano moral quando ausentes descontos, negativação ou abalo relevante à esfera de direitos da personalidade.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros não se configura na ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e § 3º, I; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2157547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 14.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 23.06.2022; STJ, REsp nº 1573859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 13.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017241-25.2023.8.08.0024

APTE:
ROSANA LIUTH DE FREITAS

APD
OS
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, na qual se pleiteava a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da alegada contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome da autora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil por supostos danos decorrentes de fraudes bancárias relacionadas a empréstimos consignados realizados sem a autorização da autora, ora apelante.

A pretensão recursal repousa sobre dois eixos principais: (i) a atribuição de responsabilidade solidária ao Banco Santander S.A., em razão da alegada falha na prestação de serviços, uma vez que a autora recebe seus proventos por meio de cartão magnético emitido por essa instituição; e (ii) o reconhecimento da responsabilidade do Banco Pan S.A. pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com fundamento na responsabilidade objetiva e na configuração do dano moral
in re ipsa
.

Quanto à primeira questão, é preciso considerar, com a devida atenção, o conjunto fático delineado nos autos, notadamente os elementos contratuais e documentais que demonstram que os empréstimos supostamente fraudulentos — em especial os de números 501240958 e 501240213 — foram celebrados diretamente com o Banco Mercantil do Brasil S.A., instituição que sequer figura mais no polo passivo da presente demanda, por ter celebrado acordo com a parte autora.

O Banco Santander, ora recorrido, limitou-se a figurar como agente pagador do benefício previdenciário da autora, não tendo atuado em qualquer fase de formalização dos contratos discutidos. Consta dos autos, inclusive, cláusula contratual expressa na qual o INSS é identificado como o responsável pelo desconto e repasse direto ao banco credor, não havendo indicativo de que o Banco Santander tenha intermediado, autorizado ou gerenciado qualquer operação financeira com o Banco Mercantil.

Desse modo, não se verifica, no caso concreto, a presença de ato ilícito atribuível ao Banco Santander que possa ensejar o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de participação direta na contratação, associada à inexistência de conduta omissiva ou comissiva que configure falha na prestação do serviço bancário, inviabiliza a responsabilização objetiva ou subjetiva da instituição.

Reafirma-se, portanto, o entendimento de que a simples emissão de cartão magnético para recebimento de proventos, sem envolvimento na celebração dos contratos impugnados, não implica responsabilidade solidária pelos danos eventualmente suportados pela consumidora.

No que tange ao Banco Pan S.A., não há controvérsia quanto à existência de fraude na contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 34.553,40, celebrado de forma digital.

Restou demonstrado nos autos que a geolocalização, o número do RG e a imagem capturada na “
selfie
” utilizada para autenticação do contrato não correspondem à realidade da autora, reforçando a tese de contratação fraudulenta por terceiro.

Entretanto, conforme bem pontuado na sentença de origem, não houve desconto efetivo no benefício previdenciário da autora em razão do referido contrato, tampouco inscrição em cadastros de inadimplentes ou cobrança judicial do débito.

Ao contrário, consta do feito que o contrato foi cancelado pela instituição financeira em curto lapso temporal, coincidente com a propositura de ação judicial anterior pela autora, o que afasta a alegação de inércia da instituição frente ao vício contratual.

Em consonância com esse quadro fático, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a caracterização do dano moral exige repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

Ainda que se trate de consumidor hipervulnerável, como no caso de aposentada idosa, o dano moral não pode ser presumido apenas pela existência de fraude contratual, sendo necessário comprovar efetivo abalo à honra, à dignidade ou à integridade psíquica. Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ no sentido de que a fraude, por si só, não enseja reparação por danos morais se ausente qualquer consequência relevante que ultrapasse o mero dissabor da vida cotidiana (AgInt no AREsp 2157547/SC, Rel. Min. Raul Araújo; AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

Além disso, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e as provas documentais trazidas aos autos, especialmente os registros de cancelamento do contrato e os dados divergentes constantes da contratação. Também enfrentou, de forma minuciosa, as alegações recursais, inclusive quanto à aplicação do CDC e da teoria do risco do empreendimento. Ainda que reconhecida a ocorrência de falha na segurança da contratação digital, a inexistência de prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial concreto justifica o afastamento do pedido de indenização por danos morais, nos moldes do artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, e do artigo 186 do Código Civil.

Portanto, considerando a ausência de nexo causal entre a conduta dos recorridos e os danos alegados, bem como a inexistência de abalo significativo à esfera jurídica da autora que justifique reparação por dano moral, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência. É como voto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixada no máximo na sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.